Tribunal: TJSP
Processo: 1041564-74.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – SALÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA – PRETENSÃO AO REEMBOLSO – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.044, que estabeleceu a responsabilidade do Estado de restituir os valores antecipados – Todavia, ausência de participação do Estado, devendo o reembolso ser objeto de ação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – SALÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA – PRETENSÃO AO REEMBOLSO – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.044, que estabeleceu a responsabilidade do Estado de restituir os valores antecipados – Todavia, ausência de participação do Estado, devendo o reembolso ser objeto de ação autônoma, sob pena de violar-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal – Sentença mantida – Recurso desprovido.